Tribunal: TJMT
Processo: 1040859-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040859-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), BANCO PACCAR S.A. - CNPJ: 28.517.628/0001-88 (AGRAVANTE), MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.275.611/0001-01 (AGRAVADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BIANCHI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.481.250/0001-04 (AGRAVADO), O BIANCHI - CNPJ: 63.291.831/0001-80 (AGRAVADO), ODIRLEI BIANCHI - CPF: 868.520.781-91 (AGRAVADO), RENATO LUIZ BAMPI - CPF: 515.619.219-04 (AGRAVADO), VANDERLEI MURILO BIANCHI - CPF: 840.433.181-20 (AGRAVADO), BIANCHI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.481.250/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), O BIANCHI - CNPJ: 63.291.831/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO LUIZ BAMPI - CNPJ: 63.289.802/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI MURILO BIANCHI - CNPJ: 63.289.796/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS VINCULADOS A CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. LAUDO TÉCNICO POSTERIOR.
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco Paccar S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, ao deferir parcialmente os efeitos do processamento da recuperação judicial da empresa MT – Comércio de Combustíveis Ltda., reconheceu de forma provisória a essencialidade de bens móveis gravados com alienação fiduciária, impedindo sua excussão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a suspensão de atos de excussão de bens alienados fiduciariamente, com base na essencialidade presumida durante o processamento da recuperação judicial; e (ii) saber se é possível a confirmação da essencialidade com base em laudo técnico elaborado após a concessão da medida judicial.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida encontra respaldo no art. 6o, §12, da L. 11.101/2005, que autoriza o juízo a antecipar os efeitos do deferimento da recuperação, inclusive para impedir medidas que comprometam a continuidade das atividades empresariais.

4. O art. 49, §3o, da L. 11.101/2005, veda a retirada de bens de capital essenciais à empresa em recuperação, mesmo que objeto de garantia fiduciária, desde que demonstrada sua indispensabilidade à manutenção da atividade econômica.

5. A constatação da essencialidade, ainda que posterior à decisão, foi devidamente corroborada por laudo técnico produzido nos autos, o qual indicou a vinculação dos bens à operação da empresa no setor de transporte e distribuição de combustíveis.

6. A pretensão da agravante de obter a posse direta dos bens encontra óbice legal, não sendo admissível a reversão da decisão judicial com base em suposições ou ausência de impugnação substancial ao laudo técnico.

7. A alegação de extraconcursalidade do crédito não foi objeto de análise no juízo de origem, configurando inovação recursal, o que impede sua apreciação por este Tribunal, nos termos do art. 1.013, §1o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a antecipação dos efeitos do deferimento da recuperação judicial para suspender atos de excussão de bens dados em garantia fiduciária, quando presentes os requisitos legais e demonstrada a essencialidade dos bens.

2. O reconhecimento da essencialidade pode ser validamente confirmado por laudo técnico apresentado posteriormente à decisão judicial, desde que devidamente fundamentado e não impugnado.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1040859-87.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO PACCAR S.A.

AGRAVADO: MT - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PACCAR S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial da empresa MT – COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, que, ao deferir parcialmente os efeitos do processamento da recuperação judicial, reconhece, de forma provisória, a essencialidade de bens dados em garantia fiduciária ao agravante, determinando a vedação de atos de excussão sobre os mesmos.

A decisão agravada foi proferida nos autos da tutela antecedente proposta pela recuperanda, e tem por fundamento o artigo 49, §3o da Lei 11.101/2005.

A parte agravante sustenta que tal essencialidade foi presumida sem prova, sendo necessária a demonstração individualizada da indispensabilidade dos bens à atividade da empresa, conforme exigência legal e jurisprudencial.

Alega que os bens em questão encontram-se gravados com cláusula de alienação fiduciária, o que lhes conferiria natureza de crédito extraconcursal, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do §3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Requer, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e autorização para prosseguir na expropriação dos bens fiduciários.

Alega, ainda, que a manutenção da decisão lhe acarreta prejuízos relevantes, e requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para permitir a retomada dos bens financiados.

O preparo foi recolhido – Id. 329775894.

Não concedida à tutela recursal.

As contrarrazões foram apresentadas, com preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instancia, subsidiariamente no merito pelo desprovimento – Id. 336534890.

Em parecer da Douta Procuradoria de Justiça, a Dr. Elisamara Sigles opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instancia.

Considerando as alegações trazidas nas contrarrazões, notadamente quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por suposta inovação recursal e supressão de instância,
registro que tal matéria será oportunamente examinada por ocasião da análise do mérito recursal
, por se mostrar imbricada com a própria controvérsia de fundo e demandar exame conjunto das razões de decidir.

Assim,
deixo de enfrentar neste momento processual a prefacial arguida, a qual será apreciada de forma expressa e fundamentada no julgamento definitivo do presente recurso.

Mérito:

A controvérsia cinge-se à validade da decisão que reconheceu, de forma antecipada e provisória, os efeitos da recuperação judicial, especialmente quanto à suspensão das execuções e à declaração de essencialidade de bens vinculados a contratos de alienação fiduciária, impedindo sua retirada da posse da empresa recuperanda.

Sem delongas, o recurso não comporta provimento.

No que tange ao mérito recursal, verifica-se que a decisão agravada encontra respaldo expresso no art. 6o, §12, da Lei no 11.101/2005, que autoriza o juízo a antecipar os efeitos do deferimento da recuperação judicial, inclusive para fins de suspender medidas executivas que possam comprometer o soerguimento da empresa.

O art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020, estabelece que os bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial do devedor não poderão ser retirados de sua posse, ainda que objeto de garantia fiduciária.
A jurisprudência majoritária e a doutrina especializada reconhecem a legitimidade dessa antecipação quando presentes os requisitos de urgência e verossimilhança.

A
ratio legis
é assegurar a preservação da empresa como unidade produtiva, em observância ao princípio da função social e à finalidade própria do instituto recuperacional.

A essencialidade dos bens foi reconhecida de modo provisório e cautelar, sendo posteriormente corroborada por laudo técnico elaborado por profissional nomeado judicialmente, o qual atestou a vinculação funcional dos veículos e implementos à atividade operacional da agravada, especialmente no ramo de transporte e distribuição de combustíveis.

Transcrevo o laudo com a descrição da essencialidade dos bens:

“QBR7J33 MT - PONTES E LACERDA - Próx. BR-174 Sudoeste -15.2479 -59.3315 QBU8D11 MT - PONTES E LACERDA - Próx. Rodovia BR-174 Sem direção -15.2469 -59.313 QBV0391 MT - PONTES E LACERDA - Próx. BR-174 Sem direção -15.2479 -59.3313 QBW5D72 MT - PONTES E LACERDA - Próx. BR-174 Sem direção -15.2477 -59.3315 QCL0B89 MT - PONTES E LACERDA - Próx. Rodovia BR-174 Sem direção -15.247 -59.3131 QCV2C04 MT - PONTES E LACERDA - Próx. BR-174 Sem direção -15.2478 -59.3314 SPQ7G91 MT - PONTES E LACERDA - Próx. BR-174 Oeste -15.248 -59.3319 SPQ7H61 MT - PONTES E LACERDA - Próx. BR-174 Sem direção -15.2476 -59.3315 OAW7A82 MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-364 Noroeste -15.8226 -55.5139 QBG5E75 RO - VILHENA - Próx. Avenida Sabino Bezerra de Queiroz Sem direção -12.7559 -60.0996 QBG5E95 MT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Sem direção -15.2628 -59.4748 QBI2D58 MT - PONTES E LACERDA - Próx. Rodovia BR-174 Sem direção -15.2471 -59.3129 QCE5960 MT - COMODORO - BR-364 Oeste -13.8102 -59.5285 QCE7023 RO - VILHENA - Próx. Avenida Sabino Bezerra de Queiroz Sem direção -12.7558 -60.0998 QCE7043 RO - VILHENA - Próx. Avenida Sabino Bezerra de Queiroz Sem direção -12.7559 -60.0997 QCE7053 RO - VILHENA - Próx. Avenida Sabino Bezerra de Queiroz Sem direção -12.756 -60.0999 QCE8G03 MT - PONTES E LACERDA - Próx. BR-174 Sem direção -15.2483 -59.3319 QCF5539 RO - VILHENA - Próx. Avenida Sabino Bezerra de Queiroz Sem direção -12.756 -60.0998 QCG1083 RO - VILHENA - Próx. Avenida Sabino Bezerra de Queiroz Sem direção -12.7559 -60.0997 QCG1123 RO - CACOAL - BR-364 Sudeste -11.4566 -61.4234 QCH6178 RO - ALTO PARAÍSO - Próx. BR-364 Norte -9.694 -63.1078 QCJ4377 RO - VILHENA - Próx. Avenida Seiscentos e Sessenta e Cinco Sem direção -12.756 -60.1002 QCJ4378 RO - VILHENA - Próx. Avenida Sabino Bezerra de Queiroz Sem direção -12.7559 -60.0997 QCM8967 RO - VILHENA - Próx. Avenida Sabino Bezerra de Queiroz Sem direção -12.756 -60.0999 QCM8997 RO - VILHENA - Próx. Avenida Seiscentos e Sessenta e Cinco Sem direção -12.7564 -60.1001 QCM9007 RO - VILHENA - Próx. Avenida Sabino Bezerra de Queiroz Sem direção -12.7558 -60.0998 QCR0B28 RO - VILHENA - Avenida Sabino Bezerra de Queiroz Sem direção -12.7557 -60.0996 QCR0B38 RO - VILHENA - Próx. Avenida Sabino Bezerra de Queiroz Sem direção -12.7557 -60.0998 QCR0B48 RO - VILHENA - Próx. Avenida Seiscentos e Sessenta e Cinco Sem direção -12.7562 -60.1002 QCT0H88 RO - VILHENA - Próx. Avenida Sabino Bezerra de Queiroz Sem direção -12.756 -60.0998 QCT0I28 MT - CUIABÁ - Próx. Rua A Sem direção -15.6529 -55.9907 QCT4774 MT - CUIABÁ - Próx. Rua A Sem direção -15.6532 -55.9902 QCT4H54 RO - PORTO VELHO - BR-364 Sem direção -8.7985 -63.8364 QCV1C59 RO - VILHENA - Próx. Avenida Sabino Bezerra de Queiroz Sem direção -12.7558 -60.0997 QCV9270 RO - VILHENA - Próx. Avenida Ribeiro Filho Sem direção -12.7481 -60.1053 QCY2205 MT - CUIABÁ - Próx. Avenida Paulo Rabelo de Castro Sem direção -15.6618 -55.9651 RAO7D19 MT - CUIABÁ - Próx. Rua A Sem direção -15.6531 -55.9902 RAP1F29 MT - CUIABÁ - Próx. Rua N Sem direção -15.6686 -55.9845 RAT6F48 RO - PIMENTA BUENO - BR-364 Sem direção -11.7155 -61.1529 RAT6J72 MT - CUIABÁ - Próx. Rua A Sem direção -15.6532 -55.9902 RAY5G56 MT - CAMPOS DE JÚLIO - Próx. MT-388 Sul -14.269 -59.234 RRI0E28 MT - CUIABÁ - Próx. Avenida Pascoal Ramos Sul -15.6525 -55.9898 RRI0E48 RO - JI-PARANÁ - Próx. BR-364 Sul -10.8924 -61.9309 RRI8H29 RO - VILHENA - Próx. Rua 29-04 Oeste -12.7259 -60.164 RRI8H49 RO - VILHENA - Próx. Rua 29 8 Sem direção -12.7259 -60.1639 RRI8H69 MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Avenida Governador Júlio Campos Sem direção -15.6424 -56.1648 RRT5G99 MT - CAMPOS DE JÚLIO - Próx. MT-388 Sem direção -14.2627 -59.2363 RRT5H89 RO - ALTO PARAÍSO - Próx. BR-364 Sem direção -9.6603 -63.0853 RRT5I39 MT - CAMPOS DE JÚLIO - Próx. Avenida Brasília Sul -13.7243 -59.2611 RRT5I79 RO - ARIQUEMES - BR-364 Sudeste -9.9987 -63.012 RRT6F66 MT - CAMPOS DE JÚLIO - Próx. MT-388 Sem direção -14.2638 -59.2369 RRT6F86 RO - VILHENA - Avenida Ribeiro Filho Sudoeste -12.748 -60.1059 RRT6F89 MT - CUIABÁ - Próx. Rua A Sem direção -15.6527 -55.9902 RRT6F99 MT - CAMPOS DE JÚLIO - Próx. MT-388 Sem direção -14.2632 -59.2365 RRT6G06 MT - CAMPOS DE JÚLIO - Próx. MT-388 Sem direção -14.2635 -59.2367 RRT6G09 RO - VILHENA - Próx. Avenida Seiscentos e Sessenta e Cinco Sem direção -12.7564 -60.1001 RRU6D78 MT - COMODORO - BR-174 Sem direção -13.642 -59.7978 RRU6D79 MT - CUIABÁ - Próx. Rua B Sem direção -15.6565 -55.9879 RRX6B77 RO - VILHENA - Próx. Avenida Sabino Bezerra de Queiroz Sem direção -12.7547 -60.0998 RRX6C27 MT - CÁCERES - Via Marginal da Av. S. Luiz Noroeste -16.0799 -57.6999 RRX6C77 RO - VILHENA - Próx. Rua Cruzeiro Doeste Sem direção -12.7734 -60.0919

A pretensão do Agravante de obter a posse direta dos bens encontra óbice legal expresso no §3o do art. 49 da LRF, que, embora preserve a propriedade do bem fiduciário, veda a sua retirada da posse do devedor durante o stay period, quando demonstrada a sua essencialidade à atividade empresarial.

É irrelevante, para fins de validade da medida antecipatória, que o laudo técnico tenha sido produzido posteriormente à decisão agravada, desde que tenha sido posteriormente juntado e corroborado por elementos objetivos e constatação
in loco
, como se deu no presente caso.

Não se verifica, portanto, ilegalidade ou abuso na decisão recorrida, a qual resguarda os fins da recuperação judicial e o princípio da preservação da empresa, não sendo dado ao juízo recursal afastar a medida com base em conjecturas ou meras dúvidas sobre a suficiência de outros bens da devedora, mormente quando não impugnado o laudo de constatação nos autos.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO RECORRIDA QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS DADOS E GARANTIA FIDUCIÁRIA – NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3o, DO CPC/15 – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – FUNDAMENTAÇÃO CONDIZENTE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios.
-
(TJ-MT - AI: 10245716920228110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

Cito ainda:

DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL.
ALIENAÇÃO DE BENS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL . COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA AVALIAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS. ART. 6o, § 7o-B, DA LEI 11.101/2005
. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por Nordeste Motos LTDA . e Francisco de Assis Cosme em face de ato do Juízo Federal da Subseção Judiciária de São Raimundo Nonato/PI, que determinou a alienação de bens penhorados em execução fiscal sem prévia comunicação ao juízo da recuperação judicial. 2. Os impetrantes alegam que os bens, avaliados em R$ 3.118 .200,00, são essenciais ao plano de recuperação judicial, deferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Sustentam que a alienação viola o art. 6o, § 7o-B da Lei 11.101/2005 e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos expropriatórios . 3. Liminar concedida, resultando no cancelamento do lote 25 do leilão. II. Questão em discussão 4 . A controvérsia reside na necessidade de submissão ao juízo da recuperação judicial de atos expropriatórios realizados no curso da execução fiscal, a fim de avaliar a essencialidade dos bens para a manutenção da atividade empresarial. III. Razões de decidir 5. Nos termos do art . 6o, § 7o-B da Lei 11.101/2005, deferido o processamento da recuperação judicial, a execução fiscal pode prosseguir, mas a alienação de bens deve ser submetida ao juízo da recuperação judicial para avaliação da sua essencialidade. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a necessidade de cooperação entre os juízos da recuperação e da execução fiscal, garantindo que atos expropriatórios não comprometam a viabilidade da empresa em recuperação . 7. No caso concreto, o juízo da execução determinou a alienação sem prévia submissão ao juízo da recuperação judicial, o que justifica a concessão da segurança para resguardar o devido processo de soerguimento da empresa. 8. A liminar concedida já produziu efeitos concretos, cancelando a alienação dos bens especificados, afastando o risco imediato de expropriação indevida . IV. Dispositivo e tese 9. Segurança parcialmente concedida para confirmar a liminar e determinar que futuros atos expropriatórios sobre bens dos impetrantes sejam previamente submetidos ao juízo da recuperação judicial. 10 . Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/09). Tese de julgamento: 1 . O art. 6o, § 7o-B da Lei 11.101/2005 exige que atos expropriatórios em execuções fiscais sejam submetidos ao juízo da recuperação judicial para avaliação da essencialidade dos bens. 2 . A competência do juízo universal não impede atos de constrição determinados pelo juízo da execução fiscal, mas permite a substituição dos bens caso sejam essenciais à atividade empresarial. 3. A jurisprudência do STJ assegura a necessidade de cooperação entre os juízos para preservar a função social da empresa em recuperação. Legislação relevante citada: Lei no 11 .101/2005, art. 6o, § 7o-B Lei no 12.016/2009, art. 25 Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 187 .255-GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/12/2022 STJ, AgInt no AREsp 746170/PR, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30/08/2021 STJ, AgInt no CC 182741/SC, Rel. Min . Antonio Carlos Ferreira, j. 15/02/2022
(TRF-1 - (MS): 10421778820234010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO, Data de Julgamento: 12/05/2025, QUARTA SEÇÃO, Data de Publicação: PJe 12/05/2025 PAG PJe 12/05/2025 PAG) – Grifei.

Ao arremate, o que se refere à alegação de extraconcursalidade dos créditos — e, portanto, à sua pretensa exclusão do plano de recuperação judicial —, observa-se que inexiste nos autos qualquer indicativo de que a matéria tenha sido previamente submetida ao juízo de origem. À luz do disposto no art. 1.013, §1o, do Código de Processo Civil, é defeso ao tribunal conhecer de questões não apreciadas em primeira instância, salvo se versarem sobre matéria de ordem pública, o que manifestamente não se verifica no caso em exame.

Ante o exposto
,
não conheço da parte do recurso que versa sobre a extraconcursalidade do crédito, por configurar inovação recursal
,
e
,
na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026